Tribunal: TJDFT
Processo: 0750969-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por D &amp; P LOCADORA DE VEICULOS EIRELI, pessoa jurídica, em face de decisão que fixou multa em seu desfavor, por embaraço à realização de penhora. A agravante não recolheu o preparo recursal e apresentou pedido de gratuidade de justiça. Sustentou a impossibilidade de custear as despesas do processo, em razão de estar em inatividade. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, a agravante assinalou que comprovou a hipossuficiência. Neste sentido, salientou que anexou, com o agravo, “o comprovante da baixa da empresa, estando em inatividade desde o ano de 2016 (ID 55188096). Decido. Analisando os fatos e documentos trazidos aos autos, tenho que não estão presentes os requisitos para deferir a gratuidade judiciária requerida pela agravante. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso, a agravante foi intimada para “comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil”. (ID 54033651). A agravada não atendeu à determinação. Apenas afirmou que já havia anexado ao recurso “comprovante da baixa da empresa” (ID 55188096). Ao contrário do alegado pela agravante, no entanto, não há neste processo qualquer comprovante de baixa da empresa. Em anexo ao agravo há apenas com uma declaração de inatividade da agravante, emitida em 2016, o que, como já salientado em despacho anterior (ID 54033651), não se mostra hábil a demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ante o exposto, INDEFIRO o benefício de justiça gratuita e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante recolha o preparo do recurso, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411